Tribunal: TJSP
Processo: 1178805-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor. Banimento/Desativação de conta de usuário de aplicativo de mensagens "WhatsApp" sem aviso prévio e sem oportunidade de defesa e contraditório. Ré que, em sede judicial, não comprova o motivo da suspensão. Insistência do autor quanto ao cabimento de danos morais

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor. Banimento/Desativação de conta de usuário de aplicativo de mensagens "WhatsApp" sem aviso prévio e sem oportunidade de defesa e contraditório. Ré que, em sede judicial, não comprova o motivo da suspensão. Insistência do autor quanto ao cabimento de danos morais indenizáveis. Danos morais caracterizados. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com o parâmetro adotado por esta Colenda 27a Câmara em casos semelhantes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.